Tribunal: TJSP
Processo: 1020563-26.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexigibilidade de débitos c.c. reparação de danos – Roubo de aparelho celular – Operações de transferências de valores e utilização de limite de cheque especial realizadas por meio de aplicativos baixados no dispositivo móvel – Sentença de procedência – Recursos interpostos por ambos os réus - Excludente de responsabilidade constatada - Falha na prestação de

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexigibilidade de débitos c.c. reparação de danos – Roubo de aparelho celular – Operações de transferências de valores e utilização de limite de cheque especial realizadas por meio de aplicativos baixados no dispositivo móvel – Sentença de procedência – Recursos interpostos por ambos os réus - Excludente de responsabilidade constatada - Falha na prestação de serviços não evidenciada – Ausência de prova no tocante à pronta comunicação aos bancos e à constatação de que a movimentação financeira excedeu ao perfil das contas dos autores - Desídia determinante para o sucesso da fraude - Situação que sugere acesso dos fraudadores a aparelho desbloqueado, com visualização de senhas salvas e validação do dispositivo de segurança - Inteligência do artigo 14, parágrafo 3o, II, do CDC – Responsabilidade Civil não demonstrada – Improcedência da demanda que se impõe – Sentença reformada – Recursos providos.